Tribunal: TJMT
Processo: 1073819-30.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073819-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VEDANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 17.006.415/0001-75 (RECORRENTE), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), ODELSON SANTANA DE MORAIS - CPF: 700.265.641-49 (RECORRIDO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1073819-30.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ODELSON SANTANA DE MORAIS.

Recorrida: VEDANA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DAÇÃO EM PAGAMENTO VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Odelson Santana de Morais contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Vedana Comércio de Peças e Serviços Ltda - ME em Ação de Cobrança, condenando o recorrente ao pagamento de duas duplicatas no valor total de R$ 13.608,00, atualizadas para R$ 23.596,21. O recorrente alegou cerceamento de defesa e quitação do débito mediante dação em pagamento verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução; (ii) avaliar se a alegação de dação em pagamento verbal, com entrega de bens e valores, justifica a reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao recorrente a produção de prova oral quanto à dação em pagamento alegada, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

4.

A inexistência de audiência de instrução e julgamento, requerida expressamente pelo recorrente, impossibilita o esclarecimento sobre os termos da suposta dação em pagamento, acarretando prejuízo processual relevante.

5.

Precedentes da jurisprudência estadual confirmam a nulidade da sentença quando não oportunizada a produção de prova oral essencial ao deslinde da controvérsia, especialmente em ações em que os fatos controvertidos exigem instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução requerida pela parte configura cerceamento de defesa.

2.

Deve-se anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual quando a controvérsia demanda produção de prova oral essencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0030949-42.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.01.2024, DJE 02.02.2024;
TJMT, Recurso Inominado nº 1002624-61.2020.8.11.0021, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.11.2022, DJE 16.11.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes
os pedidos formulados pela autora para
condenar
o requerido ao pagamento d
as duplicatas objeto desta demanda, devendo ser acrescido ao valor principal da dívida (cada duplicata) correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento de cada título até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

O recorrente alega que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual os autos devem retornar ao juízo
a quo
para abertura da fase de instrução, bem que houve a devida quitação de seu débito, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Cobrança,
na qual a parte recorrida alega que é credora do recorrente no importe de R$ 13.608,00 (treze mil, seiscentos e oito reais), referente a duas duplicatas no valor de R$ 6.804,00 (seis mil, oitocentos e quatro reais) cada uma, cujo valor da dívida atualizada perfaz R$ 23.596,21 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos).

Em defesa, o recorrente alegou que já quitou seu débito por meio de uma dação em pagamento, feita de modo verbal, na qual ficou convencionada o montante de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil), que seria pago da seguinte maneira: 3 pneus de caminhão no valor de R$ 11.300,00 (Onze mil e trezentos reais); 1 veículo Honda Civic ano 2020, ao qual foi abatido da dívida no valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais); e o total de R$ 793,00 (setecentos e noventa e três reais) mediante cheque troco.

O juízo a quo julgou os pedidos procedentes. No entanto, não há como admitir-se a dispensa da realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da parte recorrente e das testemunhas, a fim de verificar a ocorrência da dação em pagamento e quitação do débito.

Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença, pois nítido o prejuízo ao recorrente, a fim de que seja reaberta a instrução, com a realização de audiência de instrução, possibilitando a produção dos meios de provas postulados.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE PRODUZIR PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1002624-61.2020.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025